Tribunal: TJPA
Processo: 0028228-77.2015.8.14.0071
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-06-01

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL ? TRÁFICO DE DROGAS E USO DE DOCUMENTO FALSO ? CONCURSO MATERIAL DE CRIMES ? PENA REDUZIDA - FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA DE ALGUMAS DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59 DO CP - VALIDADE DOS DEPOIMENTOS PRESTADOS EM JUÍZO POR POLICIAL QUE EFETUOU A PRISÃO DO RÉU. O depoimento de policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório. A natureza da droga enseja maior reprovação do réu, uma vez que a cocaína possui grau elevado de dependência. Demonstrada nos autos a existência de elevado grau de consciência da ilicitude da conduta do réu. Pena reduzida de ofício. Recurso improvido. Unânime.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 00282287720158140071
APELAÇÃO CRIMINAL
APELANTE: JUCIEL JOSÉ GRADE (ADVOGADO: FABRICIO AGUIAR DA SILVA)
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS E USO DE DOCUMENTO FALSO - CONCURSO MATERIAL DE CRIMES - PENA REDUZIDA - FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA DE ALGUMAS DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59 DO CP - VALIDADE DOS DEPOIMENTOS PRESTADOS EM JUÍZO POR POLICIAL QUE EFETUOU A PRISÃO DO RÉU. O depoimento de policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório. A natureza da droga enseja maior reprovação do réu, uma vez que a cocaína possui grau elevado de dependência. Demonstrada nos autos a existência de elevado grau de consciência da ilicitude da conduta do réu. Pena reduzida de ofício. Recurso improvido. Unânime.
Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos oito dias do mês de junho de 2020.

Julgamento presidido pelo Exmo. Des. Mairton Marques Carneiro.

Belém, 08 de junho de 2020.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR - RELATOR - Cuida-se de Apelação Criminal interposta por JUCIEL JOSÉ GRADE em face de decisão prolatada pelo MM. Juízo de Direito da Vara única de Brasil Novo, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo como incurso nas sanções do art. 33 da lei 11.343/06 e art. 304 do CP, fixando-lhe a reprimenda de 12 anos de reclusão em regime fechado e pagamento de 1.200 dias-multa, após a somatória das penas aplicadas, em virtude de concurso material.

Narra a peça acusatória que: ¿
No dia 20/06/2015, durante barreira de rotina realizada nesta cidade e Comarca, (...)
JUCIEL JOSÉ GRADE
foi preso em flagrante por uso de documento falso e por estar transportando 40,500 Kg (quarenta quilos e quinhentos gramas) de cocaína escondida por baixo da lataria do veículo que dirigia. (...) a equipe policial verificou que o réu apresentava certo grau de nervosismo durante a fiscalização de rotina, e quando foi solicitada a sua documentação pessoal e do veículo, o réu apresentou uma Carteira Nacional de habilitação e o certificado de registro e licenciamento do veículo, este em nome de GEOVANI BRITO DOS SANTOS. Perguntado ao réu quem era Giovani o réu não soube responder, razão pela qual os policiais resolveram fazer uma busca pessoal no condutor e encontraram um cartão de crédito em nome de terceiro. Neste momento, o réu acabou admitindo que iria receber R$ 3.000,00 (três mil reais) para trazer o veículo da cidade de Porto Velho/RO para Altamira/PA. Conduzido até a delegacia o acusado admitiu que estava foragido da Justiça Estadual de Itaituba/PA e que o documento de habilitação que estava portando era falso. Em inspeção realizada no carro do acusado, foi encontrado por trás da lataria, inicialmente, a quantia de 25,270 Kg de substância apontada pelo laudo de constatação preliminar como cocaína e, no dia seguinte, a quantia de 15,130 kg da mesma substância. (...).
¿ (sic)

Denúncia recebida em 28 de julho de 2015, fl. 07.

Aduz o Apelante que não há provas nos autos de que tenha feito uso de documento falso. Alega que a conduta tipificada no crime de tráfico de drogas é punível somente quando o agente tem a intenção de praticar o crime. Pretende que seja aplicado o princípio
in dubio pro reo
quanto ao crime de uso de documento falso, bem como sua consequente absolvição. Informa que imaginava que estava conduzindo um carro roubado e não um carro com substâncias entorpecentes, devendo ser absolvido da prática do delito.

Contrarrazões às fls. 194-198.

Parecer ministerial pelo conhecimento e improvimento do apelo.

É o relatório do necessário.

À douta revisão.

Belém, fevereiro de 2020.

Des.
Leonam Gondim da Cruz Júnior

Relator

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR - RELATOR - Cuida-se de Apelação Criminal interposta por JUCIEL JOSÉ GRADE em face de decisão prolatada pelo MM. Juízo de Direito da Vara única de Brasil Novo, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo como incurso nas sanções do art. 33 da lei 11.343/06 e art. 304 do CP, fixando-lhe a reprimenda de 12 anos de reclusão em regime fechado e pagamento de 1.200 dias-multa, após a somatória das penas aplicadas em virtude de concurso material.

Narra a peça acusatória que: ¿
No dia 20/06/2015, durante barreira de rotina realizada nesta cidade e Comarca, (...)
JUCIEL JOSÉ GRADE
foi preso em flagrante por uso de documento falso e por estar transportando 40,500 Kg (quarenta quilos e quinhentos gramas) de cocaína escondida por baixo da lataria do veículo que dirigia. (...) a equipe policial verificou que o réu apresentava certo grau de nervosismo durante a fiscalização de rotina, e quando foi solicitada a sua documentação pessoal e do veículo, o réu apresentou uma Carteira Nacional de habilitação e o certificado de registro e licenciamento do veículo, este em nome de GEOVANI BRITO DOS SANTOS. Perguntado ao réu quem era Giovani o réu não soube responder, razão pela qual os policiais resolveram fazer uma busca pessoal no condutor e encontraram um cartão de crédito em nome de terceiro. Neste momento, o réu acabou admitindo que iria receber R$ 3.000,00 (três mil reais) para trazer o veículo da cidade de Porto Velho/RO para Altamira/PA. Conduzido até a delegacia o acusado admitiu que estava foragido da Justiça Estadual de Itaituba/PA e que o documento de habilitação que estava portando era falso. Em inspeção realizada no carro do acusado, foi encontrado por trás da lataria, inicialmente, a quantia de 25,270 Kg de substância apontada pelo laudo de constatação preliminar como cocaína e, no dia seguinte, a quantia de 15,130 kg da mesma substância. (...).
¿ (sic)

Aduz o Apelante que não há provas nos autos de que tenha feito uso de documento falso. Alega que a conduta tipificada no crime de tráfico de drogas é punível somente quando o agente tem a intenção de praticar o crime. Pretende que seja aplicado o princípio
in dubio pro reo
quanto ao crime de uso de documento falso, bem como sua consequente absolvição. Informa que imaginava que estava conduzindo um carro roubado e não um carro com substâncias entorpecentes, devendo ser absolvido da prática do delito.

A materialidade dos delitos restou comprovada diante dos documentos de fls. 10-14, 31-41, 55-60. A autoria se comprova diante do depoimento do réu, fl. 106, que confessou em parte o cometimento dos delitos, alegando que:
¿(...) foi convidado pelo irmão do gaúcho para buscar um carro em Porto Velho; (...) que achou que tinha algo estranho, mas não sabia dizer o quê; que poderia haver droga, arma ou qualquer outra coisa de errado, mas não sabia dizer; que não foi dito que transportaria droga; que foi preso na ponte de Brasil Novo; que não resistiu à prisão; que os policiais revistaram o carro já em Altamira e encontraram a droga; que parece que encontraram 25 k.¿

A testemunha, policial federal Ronaldo Ferraz Gomes, fl. 141 - mídia, afirmou que:
¿(...) o réu não soube explicar direito os documentos em nome de terceiro; que na delegacia foi verificado o veículo e encontraram a quantia aproximada de 40,500 kg de pasta base que estava escondida dentro do assoalho do veículo; que o réu confessou que estava transportando o carro e que ele desconfiou que havia algo de errado com ele; que o réu não possuía nenhum documento em seu nome. (...).¿

Tenho que o réu assumiu o risco de transportar a droga, eis que sabia da existência de algo errado no transporte e nem procurou averiguar do que se tratava. Logo, configurado o dolo eventual. Quanto ao uso de documento falso, a testemunha, policial federal Ronaldo Ferraz Gomes foi categórico em afirmar que o réu estava muito nervoso e que lhe apresentou o documento em nome de terceiro e que não possuía nenhum documento em seu nome.

O certo é que as declarações do policial federal que estava fazendo uma barreira na rodovia e resolveu parar o veículo dirigido pelo réu, são suficientes para afirmar a autoria do delito em tela, pois estão arrimadas no conjunto probatório existente nos autos, documentos de fls. 31-41, 55-60, merecendo, portanto, credibilidade necessária a ensejar o decreto condenatório.

Eis jurisprudência:
HABEAS CORPUS.
(...). VALIDADE DOS DEPOIMENTOS PRESTADOS, EM JUÍZO POR POLICIAIS QUE EFETUARAM A PRISÃO. PRECEDENTES DESTE STJ. (...).
1. Conforme orientação há muito sedimentada nesta Corte Superior, são válidos os depoimentos dos policiais em juízo, mormente quando submetidos ao necessário contraditório e corroborados pelas demais provas colhidas e pelas circunstâncias em que ocorreu o delito, tal como se dá na espécie em exame.

2. (...).
(HC Nº 156.586/SP, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Publicação: 24/05/2010)
TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ÉDITO CONDENATÓRIO FUNDAMENTADO COM BASE NO DEPOIMENTO DE POLICIAIS MILITARES. MEIO DE PROVA IDÔNEO. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO. (...).
3. Conforme entendimento desta Corte, o depoimento de policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em juízo, no âmbito do devido processo legal. (...).
(HC 191288/SP, Min. Rel. Jorge Mussi, Publicação: 08/06/2011)

Sendo assim, comprovadas a materialidade e autoria dos delitos, afasto a pretensão absolutória do réu.

Passo ao exame da dosimetria da pena.

DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS

O MM. Juízo fixou a pena base em 10 anos de reclusão e pagamento de 1.000 dias multa, considerando como desfavoráveis as circunstâncias referentes à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à personalidade, aos motivos e as circunstâncias do crime.

Ressalto que a natureza da droga enseja maior reprovação do réu, uma vez que a cocaína possui grau elevado de dependência. Ademais, o réu tinha elevado grau de consciência da ilicitude de sua conduta, tanto que mencionou que sabia que havia algo de errado no transporte do veículo, ¿que poderia haver droga, arma ou qualquer outra coisa de errado¿ e apesar disto aceitou fazê-lo, transportando a droga escondida embaixo do assoalho do carro. Ademais, nem sequer soube dizer o nome da pessoa que o contratou para transportar o veículo. Tenho que a culpabilidade, portanto, se mostra exacerbada. Sendo assim, deve tal circunstância ser mantida como desfavorável.

Quanto à personalidade, tenho que deve ser considerada circunstância neutra, eis que inexiste nos autos elementos capazes de levar ao entendimento de que o réu tenha personalidade voltada para a prática do crime. Logo, discordo do entendimento do MM. Juízo
a quo,
pois os autos nada fornecem para valorá-la.

Também tenho que o Juízo não fundamentou de forma idônea a circunstância referente aos motivos do crime, apenas ressaltando que ¿não são normais ao tipo em tela¿. Porém, o réu mencionou que precisava pagar uma dívida pessoal, fl.106, razão pela qual aceitou transportar o veículo mediante pagamento, mesmo sabendo que havia algo errado, revelando-se, portanto, como motivo reprovável, devendo ser mantida como circunstância desfavorável. Vale ressaltar que a cocaína possui efeitos deletérios e catastróficos sobre o organismo dos usuários, mais do que em relação a outros tipos de drogas (lança-perfume, maconha...), o que justifica a elevação da pena base. Ressalto que a droga apreendida é psicotrópico de elevado efeito nocivo ao organismo dos usuários.

Quanto às circunstâncias do crime, tenho que se mostram graves diante da grande quantidade de droga apreendida, 40kg de cocaína. Portanto, devem permanecer valoradas negativamente.

Quanto à conduta social, não há nos autos elementos que corroborem a aplicação deste quesito como reprovável em relação ao réu.

No que pertine aos antecedentes, verifico à fls. 108 que não há o trânsito em julgado de sentença penal condenatória em face do réu. Logo, considero tal circunstância como favorável.

Sendo assim, a pena privativa de liberdade, dentro dos parâmetros traçados no preceito secundário do art. 33 da Lei 11.343/2006 (de 5 a 15 anos de reclusão), à luz das variáveis do art. 59 do Código Penal e, precipuamente, diante da natureza da substância entorpecente (art. 42 da Lei 11.343/2006), fica estabelecida acima do mínimo legal, isto é, em 7 anos e 6 meses de reclusão e 800 dias multa.

Não há circunstâncias agravantes ou atenuantes ou causas de aumento e de diminuição da pena.

DO CRIME DE USO DE DOCUMENTO FALSO

A pena base foi fixada pelo MM. Juízo
a quo
em 2 anos de reclusão e 20 dias multa, considerando como desfavoráveis os antecedentes, a conduta social e a personalidade do réu. Entretanto, entendo que a fundamentação utilizada não é idônea e passo a tecer os seguintes comentários:

No que pertine aos antecedentes, verifico à fl. 108 que não há o trânsito em julgado de sentença penal condenatória em face do réu. Logo, considero tal circunstância como favorável. Quanto à conduta social, não há nos autos elementos que corroborem a aplicação deste quesito como reprovável em relação ao réu. Quanto à personalidade, tenho que deve ser considerada circunstância neutra, eis que inexiste nos autos elementos capazes de levar ao entendimento de que o réu tenha personalidade voltada para a prática do crime. Logo, discordo do entendimento do MM. Juízo
a quo,
pois os autos nada fornecem para valorá-las como negativas.

Com relação à culpabilidade, tenho que deve ser considerada desfavorável, pois o réu tinha elevado grau de consciência da ilicitude de sua conduta, tanto que apresentou nervosismo aparente ao ser abordado pela polícia, bem como entrou em contradição, conforme afirmou a testemunha ouvida em Juízo, policial federal Ronaldo Ferraz Gomes.

Quanto aos motivos, tenho que se revelam reprováveis, pois com o intuito de saldar uma dívida pessoal, o réu utilizou-se de documentos falsos, transportando um carro que não era seu, levando grande quantidade de cocaína - 40kg. Ressalto que mesmo sabendo que havia algo de errado, utilizou-se dos referidos documentos. Ademais, não foi encontrado em seu poder qualquer documento em seu nome, revelando-se ainda mais reprovável sua conduta.

As demais circunstâncias devem permanecer valoradas como favoráveis ou neutras, eis que não há nos autos elementos capazes de levar a outro entendimento.

Sendo assim, diante da presença de duas circunstâncias negativas, fixo a pena base em 3 anos de reclusão e pagamento de 30 dias multa, a qual torno definitiva diante da ausência de circunstâncias agravantes ou atenuantes ou causas de aumento e de diminuição da pena.

Mantenho o concurso material reconhecido pelo MM. Juízo, eis que o réu, mediante mais de uma ação praticou dois crimes, devendo ser aplicadas cumulativamente as penas cominadas, perfazendo, portanto, um total de 10 anos e 6 meses de reclusão e pagamento de 830 dias multa, com regime inicialmente fechado.

Ante o exposto, conheço do recurso, de ofício reduzo a pena para 10 anos e 6 meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente fechado, e pagamento de 830 dias multa, mantendo a decisão em seus demais termos, conforme fundamentação.

É como voto.

Sessão ordinária de 08 de junho de 2020.

Des.
Leonam Gondim da Cruz Júnior

Relator